Tribunal: CARF
Processo: 13629.002667/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002667/2010-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.788 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ ONOFRE CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM SEPARADO. PLANO DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BEM COMUM AO CASAL.
Os rendimentos caracterizados pelo resgate antecipado de previdência
complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, devem ser
considerados como bens comuns do casal para fins de aplicação do art. 6o, II do
Decreto no 3.000/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda negavam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002667/2010-91
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.002667/2010-91

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
haja vista suposta caracterização de omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica, apurada
em razão da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao exercício de 2008.
Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 9, após o confronto dos
rendimentos declarados pelo contribuinte com os rendimentos informados pelas fontes
pagadoras, foi apurado omissão de rendimentos obtidos por meio de aplicações em VGBL.
No caso concreto, por entender que referidos rendimentos seriam “Bens Comuns
do Casal”, esclareceu o contribuinte que os mesmos e os respectivos IRRF retidos, foram
declarados 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária negou provimento ao recurso
voluntário. No entendimento do Colegiado, “os rendimentos em exame possuem natureza
pessoal, assim como os rendimentos do trabalho e os proventos de aposentadoria ou pensão,
enquadrando-se no art. 1.659 do Código Civil, ao contrário do que defende o recorrente. Os
referidos direitos não integram o patrimônio comum do casal, permanecendo na esfera dos bens
particulares de cada cônjuge”. Com essa fundamentação foi mantida a exigência do imposto
complementar. O acórdão 2002-006.667 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integralmente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela por
ele omitida.
Intimado o contribuinte apresentou Recurso Especial. Com base nos acórdãos
paradigmas 2401-006.987 e 2102-002.350, é devolvido a esta Câmara Superior o debate acerca
“do resgate de VGBL como rendimento de bem comum na sociedade conjugal” e seus efeitos
para o Imposto de Renda. A divergência foi assim resumida pelo despacho de admissibilidade:
Destarte, está clara a existência do dissídio jurisprudencial pois, enquanto o Colegiado
paradigmático considerou o VGBL bem comum do casal, por ser formado com os rendimentos
do casal, daí decorrendo que os correspondentes resgates deveriam ser tributados à razão de
50% para cada cônjuge, por outro lado, no acórdão recorrido, foi adotado o entendimento de
que os rendimentos de resgate de VGBL tem natureza particular, por se tratar esse de plano de
aposentadoria para o instituidor, e não bem comum do casal, cabendo portanto serem ditos
rendimentos tributados na pessoa do titular do plano.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.002667/2010-91

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido.
A divergência está fundamentada na discussão acerca dos efeitos da tributação do
Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos no resgate de plano de previdência
complementar conhecido como VGBL. É debatido se esse tipo de rendimento pode ser
considerado como bem comum do casal, admitindo-se a declaração em separado pelos cônjuges,
o que afastaria a presente exigência de imposto complementar.
Quanto à incidência do imposto sobre a renda adquirida durante a constância da
sociedade conjugal e proveniente de bens comuns do casal, o Decreto no 3.000/99, vigente
quando da ocorrência do fato gerador, assim dispunha em seu art. 6o:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Verificamos que o dispositivo autoriza o procedimento adotado pelo contribuinte:
opção pela apresentação da declaração em separado procedendo com a correta divisão dos bens
comuns cabendo ao Colegiado apenas a definição acerca da natureza jurídica desse resgate.
E quanto a este ponto me filio à tese de o resgate de planos de previdência
complementar serem considerados como bens comuns ao casal.
O Superior Tribunal de Justiça por mais de uma vez já analisou o tema, tendo
concluído que “valor existente em previdência complementar aberta, nas modalidades PGBL e
VGBL, deve ser partilhado na separação do casal”. Transcrevo, pela pertinência, parte do
voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial REsp 1.695.687 / SP (DJe
19/04/2022):
15) Como se percebe, os planos de previdência privada aberta, de que são exemplos o
VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial
que são verificados nos planos de previdência fechada e que são óbices à partilha, pois,
na previdência privada aberta, há ampla flexibilidade do investidor, que, repise-se,
poderá escolher livremente como e quando receber, aumentar ou reduzir contribuições,
realizar aportes adicionais, resgates antecipados ou parcelados a partir da data que
porventura indicar.
16) De outro lado, conquanto o PGBL seja classificado como “plano de previdência
complementar aberta com cobertura por sobrevivência” (Circular SUSEP no 338/2007)
e o VGBL seja tipificado como “plano de seguro de pessoa com cobertura por
sobrevivência” (Circular SUSEP no 339/2007), não se pode olvidar que tais contratos
assumiram funções substancialmente distintas daquelas para as quais foram concebidos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.002667/2010-91

17) Com efeito, a natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é
evidentemente marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de
determinada data futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo
da vida, como forma de complementação do valor recebido da previdência pública e
com o propósito de manter um determinado padrão de vida.
18) Entretanto, no período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as
contribuições e formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de
aportes diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, a natureza preponderante do
contrato de previdência complementar aberta é de investimento, semelhantemente ao
que ocorreria se os valores das contribuições e dos aportes fossem investidos em fundos
de renda fixa ou na aquisição de ações e que seriam objeto de partilha por ocasião da
dissolução do vínculo conjugal ou da sucessão.
...
34) Com efeito, no regime da comunhão de bens, a regra é a comunicabilidade e a
exceção é a incomunicabilidade, o que impõe, desde logo, o dever de interpretar
restritivamente as exceções. O casamento sob esse regime pressupõe, pois, a intenção de
construir conjuntamente a relação, inclusive sob a perspectiva patrimonial.
35) Sendo essa a premissa, nada mais óbvio de que computar as reservas adquiridas na
constância da sociedade conjugal no rol de bens comuns do casal, suscetíveis de partilha
na eventual hipótese de dissolução prematura do vínculo, na medida em que essas
reservas foram formadas a partir do deslocamento de valores de propriedade comum da
família para serem aportados sob a titularidade formal de apenas um dos cônjuges.
36) Dito de outra maneira, para que tenha havido a constituição de propriedade
formalmente exclusiva sobre determinado bem de livre criação, disposição, manutenção
e movimentação, é porque houve também, antecedentemente, a diminuição do
patrimônio comum do casal afetado pelo regime da comunhão, de modo que esse bem
somente será insuscetível de partilha após a efetiva implementação da condição
expressamente prevista em lei, ou seja, o recebimento do provimento do trabalho
pessoal de cada cônjuge, da pensão, do meio-soldo, do montepio ou de outra renda
semelhante.
No mesmo sentido os seguintes precedentes:
REsp 2004210 / SP - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
DJe 02/05/2023
RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL.
ENTIDADE ABERTA. NATUREZA JURÍDICA MULTIFACETADA. SEGURO
PREVIDENCIÁRIO. REGRA. INVESTIMENTO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
COLAÇÃO DE VALOR AO INVENTÁRIO. HERANÇA.
1. Os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradoras
autorizadas pela Susep, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica
multifacetada porque, tratando-se de regime de capitalização no qual cabe ao investidor,
com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição,
depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se
assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou
aplicação financeira (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
2. A natureza securitária e previdenciária complementar desses contratos é a regra e se
evidencia no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.002667/2010-91

futura e em prestações periódicas, os valores que acumulou ao longo da vida, como
forma de complementação do valor recebido da previdência pública e com o propósito
de manter determinado padrão de vida (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
3. No período que antecede a percepção dos valores, ou seja, durante as contribuições e
formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, de aportes
diferenciados e de retiradas, inclusive antecipadas, em casos excepcionais, pode ficar
caracterizada situação de investimento, equiparando-se o VGBL a aplicações
financeiras (Terceira Turma, REsp n. 1.726.577/SP).
4. Na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento, os
bens integram o patrimônio do de cujus e devem ser trazidos à colação no inventário,
como herança, devendo ainda ser objeto da partilha, desde que antes da conversão em
renda e pensionamento do titular.
5. Circunstâncias como idade e condição de saúde do titular de VGBL e uso de valores
decorrentes de venda do único imóvel do casal evidenciam a excepcionalidade da
situação e indicam a condição de investimento.
6. Recursos especiais conhecidos e desprovidos.

REsp 1593026 / SP - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
DJe 17/12/2021
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE
ABERTA.
VALORES DEPOSITADOS. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA DE BENS.
1. Os rendimentos do trabalho, pertinentes a fato gerador ocorrido durante a vigência da
sociedade conjugal ou da união estável, integram o patrimônio comum na hipótese de
dissolução do vínculo matrimonial ou de convivência, desde que convertidos em
patrimônio mensurável de qualquer espécie, imobiliário, mobiliário, direitos ou
aplicações financeiras.
2. Os valores depositados em planos de benefícios administrados por entidades abertas
de previdência privada durante a vigência da união estável equiparam-se a aplicações
financeiras como outras quaisquer, motivo pelo qual, desde que não esteja o beneficiário
recebendo os proventos complementares, integram o patrimônio comum dos
conviventes e devem ser objeto da partilha decorrente da dissolução da união.
Precedentes.
3. Recurso especial ao qual se dá provimento.
Diante do exposto, considerando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
dou provimento ao recurso do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.788 - CSRF/2a Turma
Processo no 13629.002667/2010-91

Fl. 170
DF CARF MF
Original